Tribunal: TJBA
Processo: 8002839-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002839-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DAMIAO ARAUJO DOS REIS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. MEDIDA QUE VISA À CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES E DE GUARDA OBRIGATÓRIA PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. SANÇÕES PREVISTAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em Ação Indenizatória, determinou a apresentação do contrato objeto da lide e documentos correlatos no prazo de 15 dias, sob pena de presunção de veracidade e multa, antes mesmo da apresentação da contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a legalidade da ordem judicial de exibição incidental de documentos em momento processual anterior à contestação, como medida de instrução e organização do processo, e se tal determinação configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina a exibição incidental de documentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que em fase postulatória, está amparada nos poderes instrutórios do magistrado (art. 370 do CPC).

4. Tal medida não antecipa o julgamento do mérito, mas busca qualificar o debate processual, garantindo que ele se desenvolva sobre bases documentais concretas.

5. Em lides consumeristas, a apresentação do contrato pelo fornecedor, que tem o dever de guarda, atende aos princípios da facilitação da defesa do consumidor, da cooperação e da celeridade processual.

6. As sanções previstas (art. 400 e art. 77 do CPC) são condicionadas ao descumprimento injustificado da ordem, não configurando prejuízo imediato ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a decisão judicial que, com base nos poderes instrutórios do art. 370 do CPC e nos princípios do direito do consumidor, determina a exibição incidental de documentos pela instituição financeira antes da apresentação da contestação, por não configurar antecipação do mérito nem violação ao devido processo legal, visando à efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 77, 370, 396 a 400.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07392915920218070001 1431111, Relatora: SIMONE LUCINDO, Julgamento: 15/06/2022, 1.ª Turma Cível, Publicação: 28/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002839-36.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
DAMIAO ARAUJO DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27